Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744560-11.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA MARTINS RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BACEN. BOA FÉ OBJETIVA. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. LINDB ART. 20. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de a) revogação da concessão da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular; e de b) revogação, pelo mutuário, da autorização de descontos diretos na conta bancária respectiva. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, sobre a alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 5. No caso em deslinde é possível observar que a recorrente recebe remuneração mensal líquida no montante de R$ 2.244,69 (dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). 5.1. Assim, verifica-se que a renda mensal efetivamente recebida pela demandante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida. 6. O débito em conta corrente somente pode ser efetuado após a autorização do titular da aludida conta, nos termos dos artigos 1o e 3o, caput, ambos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN). 7. A solução jurídica que se harmoniza com o conteúdo normativo previsto no art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro estabelece que a desconstituição da autorização é faculdade concedida somente àquele que não reconhece a existência de prévia autorização, o que não se afigura no caso em deslinde. 8. A análise do conjunto probatório trazido aos autos não permite afirmar com segurança que a instituição financeira apelante teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes. 9. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 141 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão julgador teria decidido fora dos limites da lide, ignorando os pedidos subsidiários formulados pela parte autora, o que configuraria julgamento citra petita e nulidade da decisão; b) artigo 492 do CPC, afirmando que deveriam ter sido analisados os pedidos subsidiários, o que teria ensejado infringência aos limites objetivos da demanda; c) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; e d) artigos 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e 7o, parágrafo único, da Lei 10.820/2003, asseverando não serem lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, porque não autorizados pelo mutuário. Verbera ofensa ao direito básico do consumidor e à proteção contra práticas abusivas. Defende que devem ser afastados os descontos superiores a 40% (quarenta por cento) da remuneração mensal do consumidor, sem autorização legal ou contratual válida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e 7o, parágrafo único, da Lei 10.820/2003. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027